Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0725975-79.2021.8.07.0000 DESPACHO Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo, cujo cadastro já foi realizado pela Secretaria. O impetrante informa o descumprimento da medida liminar e pede a fixação de novas astreintes (id. 28465039). Antes de decidir, faculto manifestação do impetrante, no prazo de 2 (dois) dias, acerca dos embargos de declaração e documento anexado pelo Distrito Federal (id. 28566617 e 28566618). Intime-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator